Tribunal: STF
Processo: RE 1471624
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL: REJEIÇÃO- IPTU - BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMIG SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA - INAPLICABILIDADE DA PRERROGATIVA - REVERSÃO À UNIÃO - POSSIBILIDADE SOMENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - IRRELEVÂNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO PARCIAL - ACOLHIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - A resistência à exação fiscal baseada na inexistência da obrigação em relação a pessoa que consta como devedora no título exequendo, é questão de mérito e não de legitimidade. 



    - O termo inicial da prescrição para a cobrança do IPTU é o primeiro dia seguinte à data do vencimento da obrigação.Precedente vinculante. 



    - E possível a incidência de IPTU em imóvel dê propriedade da CEMIG, porque o simples fato de se tratar de prestadora de serviço delegado não torna a regra da imunidade recíproca a ela extensível, seja por se tratar de sociedade de economia mista, não se lhe aplicando a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’ da CR188, seja por ser o serviço prestado a título oneroso, havendo expressa vedação da extensão da regra nesse caso (3º do art. 150 da CF). 



    - Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. XII do art. 21, o inc. IV do art. 22, o caput e o inc. XXI do art. 37, o § 1º do art. 145, a al. a do inc. VI do art. 150, o inc. I do art. 154, o inc. I do art. 156 e o inc. II do § 1º e o § 2º do art. 173 da Constituição da República.



    Afirma que, “no caso vertente, o Município fere a legalidade ao ultrapassar os limites de sua competência, haja vista que a Recorrente não é proprietária do imóvel, em sua acepção verdadeira” (fl. 41, e-doc. 41).



    Salienta que “a serventia do bem consiste, exclusivamente, em abrigar o aparato que viabiliza bem afeto à PRESTAÇAO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA, para fins de assentamento de BEM IMÓVEL AFETO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. Está anulada a faculdade de uso do imóvel pela Recorrente com liberdade, como se proprietária fosse. Em decorrência da aludida finalidade do imóvel, bem como da reversão, a Recorrente não tem a faculdade de dispor do bem, em seu sentido simplificado de desfazimento da coisa (venda, doação, renúncia, abandono, destruição etc)” (fl. 42, e-doc. 41).



    Assinala que “a negativa de vigência dos retro-dispositivos (explanados ao longo dos Embargos à Execução) rompe o equilíbrio econômico-financeiro da relação entre Poder Concedente/Concessionária/usuário. Isso porque a exigência de desarrazoada pretensão fiscal impacta o custo da prestação de serviço essencial. Assim, o não reconhecimento de tal sistemática constitui verdadeira lesão, não só ao contrato de concessão, mas também ao princípio da modicidade das tarifas, uma vez que, em sede rebus sic standibus, a álea desproporcional arguirá pela necessidade de revisão das tarifas, sob pena de inviabilizar a continuidade do serviço nos termos inicialmente pactuados” (fls. 48-49, e-doc. 41).



    Enfatiza que “a pretensão fazendária fustigada em sede de Recurso Extraordinário, não demonstra senão apenas mais uma dos vorazes expedientes de trazer às burras estatais recursos financeiros, pois desconsidera o caráter patrimonial do tributo IPTU, deslocando-o para uma, seara subjetivo-pessoal, como se o fato gerador fosse a natureza jurídica da Recorrente. Como cediço, o Excelso STF vem sedimentando o entendimento de que igualmente às autarquias e às fundações públicas, também as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos casos em que prestam serviços públicos de caráter essencial (sujeitos ao princípio da continuidade), estão abarcadas pela imunidade intergovernamental recíproca (art. 150, VI, ‘a’ da CF/88). Um dos fundamentos é o de que os serviços públicos de prestação obrigatória, cuja titularidade e monopólio pertencem à UNIAO FEDERAL, prestados mediante concessão ou permissão por Empresas Públicas e/ou Sociedades de Economia Mista, nos termos do art. 21, inciso XII, da CF/88, não se confundem com a atuação empresarial do estado, em concorrência com a iniciativa privada” (sic, fl. 53, e-doc. 41).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário “para reformar o venerado Acórdão, que entendeu pela legalidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea ‘a’ da Constituição Federal” (fl. 85, e-doc. 41).



    3. A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o exercício do juízo de retratação, pois, “em consulta ao sítio do STF, constatou-se a existência de orientação consolidada naquela Corte - reafirmada em decisões proferidas após o julgamento dos Temas mencionados, - reconhecendo a imunidade tributária especificamente à Companhia, em razão da natureza essencial do serviço público que presta sob regime não concorrencial e com caráter geral” (fl. 2, e-doc. 44).



    A Câmara julgadora manteve o acórdão recorrido, em julgado cuja ementa é a seguinte:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1030, II DO CPC - TEMA 508 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - IPTU - CEMIG - INEXISTÊNCIA 



    Não há que se falar em juízo de retratação se o acórdão submetido está alinhado à tese firmada no tema de obediência” (fl. 1, e-doc. 46).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Não obstante reconheça a existência de entendimentos em sentido contrário, tenho para mim que, ao contrário do que pretende a apelante, não se pode acolher a alegação de não ser devido o IPTU, em virtude de o imóvel gerador do tributo estar afetado a uma destinação pública e de incidir na espécie a imunidade tributária recíproca estabelecida no art. 150, VI, 'a', da CF. Com efeito, não vejo como a prerrogativa da imunidade intergovernamental recíproca, que só se aplica às pessoas jurídicas de direito público (CR/88, art. 150, caput e §2º) que deve ser interpretada restritivamente, possa ser estendida à apelante, sociedade de economia mista que explora atividade econômica delegada pelo Poder Público, com ‘sujeição a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias’ (art. 173, §1º , II), para afastar a exigibilidade do IPTU. O simples fato de ser concessionária de serviço, não autoriza a extensão da imunidade recíproca à apelante, mesmo porque há vedação constitucional expressa para os casos, como o presente, em que há exploração de atividade econômica e o serviço público é prestado a título oneroso: ‘As vedações do inciso VI, ‘a’, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel’ (art. 150, §3º)” (fls. 6-8, e-doc. 28).



    Este Supremo Tribunal assentou que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos não atuantes em ambiente concorrencial.



    Na espécie vertente, tem-se a prestação exclusiva de serviço público essencial (geração e transmissão de energia elétrica) por ente da Administração Pública indireta (sociedade de economia mista), não por empresa particular concessionária de serviço público. A natureza da entidade administrativa atrai a incidência da imunidade recíproca. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.313.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.8.2023).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federa no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Acerca especificamente da CEMIG, destaco os seguintes julgados, de ambas as Turmas desta Corte, em que reconhecida a imunidade tributária referente ao IPTU sobre imóvel afetado à prestação do serviço público de energia elétrica: RE 1.311.491, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 918.700-AgR, sob a minha relatoria; RE 1.097.339-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 913.652-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246, Rel. Min. Celso de Mello; RE 918.704, Relª. Minª. Rosa Weber; e RE 744.699-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.313.229-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Essa orientação jurisprudencial foi mantida na definição do Tema 508 da repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 600.867-RG, com acórdão publicado no DJe de 30.9.2020. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.311.495-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).



    Quanto à questão específica da imunidade tributária recíproca da recorrente, consta do voto-vista proferido no Recurso Extraordinário n. 600.867-RG:



    “Tem-se reconhecido a imunidade tributária recíproca, em situações análogas às que aqui se apresentam, como relativamente à Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig, sociedade de economia mista de capital aberto, com participação acionária do setor público na ordem de 62,12% (ações ordinárias), com ações negociadas em bolsa de valores interna e externa (37,88%), que presta serviço de fornecimento de energia elétrica. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a favor da Cemig a imunidade tributária recíproca quanto ao IPTU cobrado por diversos municípios mineiros. Esse entendimento em referência tem sido adotado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal (RE n. 1.188.668-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019; RE n. 1.097.339- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018; RE n. 1.003.246-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.3.2017, e RE n. 918.704-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.12.2015, entre outros)”.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.320.054-RG, Tema 1.140, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a imunidade tributária prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, mesmo considerando o caráter concorrencial da atividade, naquele julgado serviço de transporte público de passageiros. Concluiu também haver cobrança de tarifa pela prestação desse serviço, em acórdão com esta ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe 14.5.2021).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer o direito da recorrente à imunidade prevista na al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora